Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-28.2009.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001003-28.2009.8.11.0087
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo Espólio de João Vilela Rossi, representado por seu Inventariante Rovilson Pinto Vilela, e outro por Osmar Rodrigues da Cunha em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte nos autos da Ação Possessória.
Do manuseio dos autos, percebe-se que não foi incluída a mídia digital da audiência de instrução e julgamento realizada em 11/07/2017, na qual foram ouvidas 07 (sete) testemunhas, cujos depoimentos são imprescindíveis para apurar a verdade real sobre os fatos.
O que há nos autos é a mídia digital da Audiência de Justificação Prévia apenas.
Diante disso, converto o julgamento em diligência, determino ao Setor responsável pela digitalização de processos originário do 1.o grau que providencie a inclusão, na plataforma do PJE, a mídia digital da audiência de instrução e julgamento.
Após, conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora